Tribunal: CARF
Processo: 19647.004516/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se cogita de denúncia espontânea quando a interessada meramente indicou débitos para compensação (presumidamente já declarados na sua totalidade em DCTF) sem os correspondentes juros de mora.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS. COBRANÇA.
Inexiste cobrança do valor lançado (e posteriormente revisto) em outro processo quando o que se cobra no presente processo é rigorosamente o débito que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004516/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
TELPA CELULAR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se cogita de denúncia espontânea quando a interessada meramente indicou
débitos para compensação (presumidamente já declarados na sua totalidade em
DCTF) sem os correspondentes juros de mora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS. COBRANÇA.
Inexiste cobrança do valor lançado (e posteriormente revisto) em outro
processo quando o que se cobra no presente processo é rigorosamente o débito
que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.933, de 19 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
19647.004515/2005-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004516/2005-79
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004516/2005-79

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por TIM NORDESTE S/A (Sucessora de
TELPA CELULAR S/A) contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial das compensações de crédito de
saldo negativo da IRPJ referente ao ano-calendário de 2001 com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem homologou parcialmente as compensações porque, mediante
diligência, concluiu que não havia saldo negativo quando desconsideradas amortizações e
exclusões efetuadas à título de ágio.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) houve
denúncia espontânea, pelo que se eximiria da multa de mora, com arrimo no art. 138 do CTN;
(ii) a imputação proporcional de principal e multa é ilegal; e (iii) o despacho decisório decorreu
de revisão de ofício havida nos autos do processo no 19647.009690/2006-99, tendo resultado em
acréscimo do valor dos débitos cobrados neste, em afronta aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
A DRJ, no entanto, não concordou com as razões alegadas mormente porque as
aplicações da multa de mora e da imputação proporcional são determinações legais e porque os
valores aqui cobrados decorriam da natureza de confissão de dívida atribuída aos débitos
informados e, não, da revisão promovida no outro processo.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004516/2005-79

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
No tocante à pretensão de se aplicar o instituto da denúncia espontânea ao presente
caso, como bem notou o relator da turma julgadora na primeira instância, ao informar os
débitos em suas declarações de compensação, a interessada considerou apenas o valor
principal, sem preencher os campos atinentes aos juros e à multa de mora, não obstante
os débitos já estivessem vencidos à data das compensações.
Para além das razões já expostas na decisão recorrida, cumpre acrescentar a necessidade
de se observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede
de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo Civil), no REsp no
1.149.022/SP, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004516/2005-79

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não
houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão
de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento no
vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração,
noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea em relação à
correspondente infração, sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer
multa (de mora ou de ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos,
são de observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a interessada não incorreu na segunda hipótese acima aventada.
Meramente indicou débitos para compensação (presumidamente já declarados na sua
totalidade em DCTF) sem os correspondentes juros de mora. Portanto,
independentemente da discussão acerca da aplicação do instituto da denúncia
espontânea para o caso das compensações, não há qualquer possibilidade de cogitá-lo
no presente caso.
Por decorrência, nada a reparar também sobre o procedimento da imputação
proporcional promovido em consonância com o previsto no art. 61 da Lei no 9.430/96.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004516/2005-79

Quanto à alegação de que houve acréscimo dos débitos cobrados neste processo como
decorrência da revisão de ofício havida nos autos do processo no 19647.009690/2006-
99, a instância a quo já deixou claro que os valores aqui cobrados decorriam da natureza
de confissão de dívida atribuída aos débitos informados na compensação deste processo
e, não, da revisão promovida naquele outro processo. Contra isto, a recorrente não
trouxe sequer uma contestação, apenas reforçou suas súplicas no sentido de que tal
procedimento estaria em afronta aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Sem embargo, neste ponto, peço vênia para reproduzir o conteúdo da decisão recorrida:
6. Alega a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor.
7. Naquele processo, de exigência de crédito tributário, verificou-se, entre outras
infrações, a dedução indevida das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, que
haviam sido objeto de compensação indevida. Em consequência das glosas,
foram lavrados autos de infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-
calendário e da multa isolada pela falta das antecipações mensais.
8. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de divida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado
pela Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna
Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das
estimativas, devendo os débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a
referida solução de consulta foi posterior à lavratura dos autos de infração, foram
os lançamentos revistos de oficio, reduzindo o crédito tributário antes exigido.
9. Portanto, diversamente do que esgrime a defesa, o processo n°
19647.009690/2006-99 é que foi influenciado por este, e não o contrário. É
através do presente processo que os débitos das estimativas não homologadas
serão cobrados, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele outro
processo. A homologação parcial ora combatida nestes autos em nada decorreu
do processo n° 19647.009690/2006-99 nem da Solução de Consulta lnterna Cosit
n° 18, de 2006, e os débitos que serão cobrados por via do presente processo são
rigorosamente aqueles espontaneamente declarados pela contribuinte nas
DCOMPs. Não sofreram, por conseguinte, nenhuma modificação em virtude do
processo n° 19647.009690/2006-99, não havendo falar em ofensa aos arts. 145,
146 e 149 do CTN.
Ou seja, inexiste aqui qualquer cobrança do valor lançado (e posteriormente revisto) no
outro processo. O que poderá vir a ser cobrado no presente processo é rigorosamente o
débito que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.
Por oportuno, cumpre esclarecer que constatei a conclusão do contencioso
administrativo que vinha sendo conduzido nos autos daquele processo no
19647.009690/2006-99 quando desenvolvia os trabalhos de elaboração do voto
proferido no julgamento do processo no 19647.004513/2005-35, também sob a minha
relatoria. Naquele caso, em 01/07/2019, a ilustre Presidente desta Casa negou
admissibilidade aos embargos de declaração movidos pela interessada contra acórdão
que negou provimento ao seu recurso especial. Pelo que se depreende do conteúdo deste
último acórdão, é possível concluir que, por voto de qualidade, foi mantido o mérito das
infrações apontadas.
É, portanto, de se manter o conteúdo do despacho decisório que foi motivado pela mera
reflexão das infrações consubstanciadas naquele processo a fim de verificar a
efetividade da existência do crédito pleiteado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004516/2005-79

Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital